Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CESSÃO VOLUNTÁRIA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES FRAUDULENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa no art. 171, caput, do Código Penal, bem como ao pagamento de valor mínimo a título de indenização pelos danos materiais causados à vítima. A Defesa requer a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, sob o argumento de ausência de dolo específico e de vínculo subjetivo com o autor do anúncio fraudulento, sustentando não ser possível presumir a intenção criminosa pelo simples trânsito de valores em sua conta bancária. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação mínima, em razão de alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo da apelante na prática do crime de estelionato, afastando a tese de atipicidade e de insuficiência probatória; (ii) estabelecer se deve ser afastado ou reduzido o valor fixado a título de reparação mínima dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de estelionato se configura quando o agente obtém vantagem indevida, em prejuízo alheio, mediante indução da vítima em erro por meio fraudulento, estando tais elementos devidamente demonstrados no conjunto probatório.
A cessão voluntária de conta bancária para recebimento de valores provenientes de fraude caracteriza participação no delito de estelionato, ainda que o agente não atue diretamente na execução do ardil, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJDFT.
O dolo antecedente à obtenção da vantagem indevida se evidencia pelas circunstâncias do caso, afastando a alegação de mero inadimplemento civil e de ausência de intenção criminosa.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, formando conjunto harmônico e suficiente para embasar a condenação.
Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria delitivas, não se configura a hipótese de absolvição por atipicidade ou por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
Inexistem elementos que justifiquem o afastamento ou a redução do valor mínimo fixado para reparação dos danos materiais, mantido em conformidade com o prejuízo comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A cessão voluntária de conta bancária para recebimento de valores de origem fraudulenta configura participação no crime de estelionato.
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação nos crimes contra o patrimônio.
Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo antecedente à obtenção da vantagem indevida, afasta-se a absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas.
Mantém-se o valor mínimo de reparação quando fixado com base no prejuízo material comprovado.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, entendimento consolidado acerca da configuração do estelionato na hipótese de cessão voluntária de conta bancária para recebimento de valores fraudulentos.